Tribunal: TJDFT
Processo: 0729264-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729264-17.2021.8.07.0001 RECORRENTES: LUIS FELIPE PEREIRA DE CARVALHO, SABINA FILGUEIRA DIAS RECORRIDOS: FLÁVIO ROBERTO CEVALLOS REBELO, LUCIANA DE MOURA BRANDÃO CEVALLOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE COM METRAGEM INFERIOR À CONSTANTE EM ESCRITURA PÚBLICA. METRAGEM MERAMENTE ENUNCIATIVA. PERCENTUAL SUPERIOR À MARGEM DE TOLERÂNCIA. VENDA AD MENSURAM. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL INEXISTENTE. 1 - No contrato com cláusula ad corpus, a indicação da metragem é meramente enunciativa, onde o objeto do contrato se trata de coisa certa e determinada. Porém, de acordo com o artigo 500 do Código Civil, quando houver a venda de um imóvel, estipulando-se o preço por medida de extensão, ou caso se determine a respectiva área, e não houver a correspondência do terreno com as dimensões dadas, terá o comprador o direito de exigir o complemento da área, ou, se não for possível, de pleitear a resolução do contrato ou o abatimento proporcional do preço. 2 – No presente caso, a real medida do lote é cerca de 12,43% (doze vírgula quarenta e três por cento) menor do que a área constante da escritura do imóvel, não se podendo presumir, então, a venda com cláusula ad corpus, mas, sim ad mensuram, tendo os compradores direito ao abatimento proporcional do preço, tal como requerido. 3 - Não restando comprovada a má-fé dos vendedores e, verificando-se que os transtornos ou o sofrimento experimentado pelos autores se limitaram à esfera do estritamente contratual, ante a frustração quanto ao tamanho do imóvel adquirido, incabível a indenização por dano moral pleiteada. 4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, apesar da oposição dos embargos declaratórios, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 500, §3o, do Código Civil, asseverando que na hipótese dos autos, o negócio jurídico se deu sem que houvesse indicação pormenorizada das dimensões do objeto, caracterizando-se por venda “ad corpus”, não havendo justificativa plausível para o deferimento do suposto direito ao abatimento proporcional do preço com lastro na frustração de expectativa quanto ao tamanho do imóvel. No aspecto, colacionam ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Antonio Alberto do Vale Cerqueira, OAB/DF 15.106. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada ofensa ao artigo 500, §3o, do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, interpretando as cláusulas contratuais e atenta às peculiaridades fático-probatórias dos autos afastou a tese recursal, fazendo constar que, no caso, não se pode presumir “a venda com cláusula ad corpus, mas, sim ad mensuram, tendo os compradores direito ao abatimento proporcional do preço, tal como requerido.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda nova interpretação do contrato e reexame de matéria de fato e de prova, devendo incidir os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que os referidos enunciados também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorrentes, Antonio Alberto do Vale Cerqueira, OAB/DF 15.106. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012